Tribunal: STF
Processo: RE 1434896
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marlene Scharanck Gazaro formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 35) contra acórdão (eDOC 26) da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul.



    Questiona, a recorrente, em síntese, a não aplicação, por esse pronunciamento, sustentado pela incidência do óbice da coisa julgada e pela ocorrência da preclusão, da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, no que afastada a correção monetária de condenação da Fazenda Pública pelo índice indicado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 



    Impugna, ainda, a não adoção, pelo acórdão recorrido, da orientação emanada do Tema n. 96 (RE 579.431) também da repercussão geral, precedente vinculativo esse que afirma incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Conclui, a recorrente, nesse contexto, que, “considerado que o acórdão se encontra em divergência com a orientação da Suprema Corte, quanto a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810), bem como quanto a constitucionalidade da incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema 96) sem modulação de efeitos, a admissão e provimento do recurso excepcional é a medida que se impõe”.



    O apelo extremo foi admitido pela Presidência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível parte do recurso extraordinário, pois a matéria articulada nas razões recursais quanto a haver ou não incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório não foi discutida no acordão da Turma Recursal, tampouco houve interposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, nesse ponto, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, em relação à discussão acerca da possibilidade de modificação de critério de atualização monetária definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810, observo que o Plenário da Suprema Corte reconheceu, no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), sob relatoria do ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos deste autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em decisão também acobertada pela coisa julgada. O acórdão foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (Destaquei)



    Malgrado esse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão acerca de ser possível, ou não, a desconstituição de comando judicial que tenha estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Ressalto, por fim, que, em situações análogas, nas quais se tem a possibilidade de superação do instituto da coisa julgada ou da preclusão para se ter a adoção do entendimento firmado no Tema n. 810 da repercussão geral, o Supremo tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: ARE 1.396.980, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.378.555, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e RE 1.399.602, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros.



    3. Diante do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, considerando que a matéria articulada na parte conhecida desse recurso é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente